Tribunal: STF
Processo: HC 75897
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração
- Embargos interpostos por meio de "fax", tendo o original
ingressado no protocolo da Corte fora do prazo para a sua
interposição. Intempestividade dos embargos, consoante a firme
jurisprudência deste Tribunal.
Embargos de declaração não conhecidos.